Tribunal: TJDFT
Processo: 0754713-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante.
III. Razões de decidir
A declaração de insuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, somente elidida por elementos concretos constantes dos autos, nos termos do art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
O STJ, no REsp 1.988.687/RJ (Tema repetitivo) e no Tema 1.178, firmou entendimento de que a aferição da hipossuficiência deve ocorrer à luz do caso concreto, sendo vedada a adoção de critérios objetivos não previstos em lei.
Considerando a remuneração, a natureza da ação e os custos processuais potencialmente exigidos para a adequada defesa, conclui-se que a agravante preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em peça recursal, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por elementos concretos constantes dos autos. 3. É vedada a utilização de critérios objetivos e não previstos em lei para indeferimento da gratuidade de justiça, devendo a necessidade ser aferida à luz do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§2o, 3o e 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.687/RJ (repetitivo); STJ, Tema 1.178.